Tribunal: TJES
Processo: 5000549-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON MARTINS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. SÚMULA Nº 84 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1) Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

3) É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça).

4) É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido em execução e impede a caracterização de fraude à execução, como prevê o enunciado da Súmula nº 84/STJ.

5) Inexistente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o bem, não se pode presumir que as partes contratantes agiram em consilium fraudis.

6) Para a demonstração de má-fé, necessária a indicação, por parte do credor, de que o comprador estava ciente da existência da execução contra o alienante e/ou estava em conluio com o devedor.

7) Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em examinar a legitimidade da medida de constrição incidente sobre bem imóvel adquirido pelo agravante, mediante instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em 30/04/1998, da executada
Bettina Richa Fardim Monteiro
.

Ora, conforme dispõe o caput do art. 674 do CPC,
“q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.
(Caput do art. 674 do CPC).

Com efeito, ainda que não levado a registro o instrumento particular de promessa de compra e venda, a demonstração da posse sobre o bem constrito é suficiente para a confirmação da tutela pretendida, pois, nos termos do § 1º do art. 674 do CPC,
“
o
s embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário,
ou possuidor.
”

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula nº 84/STJ reverbera que, mesmo sem anotação no Cartório de Registro de Imóveis, a celebração de compromisso de compra constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido, porquanto inexistente fraude à execução. É de se conferir:

Súmula nº 84 STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

A propósito, outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988 ADMINISTRATIVO. IMÓVEL EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE OBJETIVA DECLARAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA GLEBA. ARRENDATÁRIOS E PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTS. 3.º E 7.º, DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84/STJ. 1.
O promitente comprador ostenta legitimidade ativa para propor ação que tenha por objeto a tutela de direitos reais sobre o imóvel, ainda que o respectivo contrato de promessa de compra e venda não tenha sido registrado no Cartório de Registro Imobiliário. Inteligência do Enunciado n.º 84, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". 2. Precedentes em situações análogas: AgRg no Ag 952.361/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 01/04/2008, Dje 17/04/2008; REsp 132.486/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 08/03/2005, DJ 02/05/2005, p. 255
. [...] 5. Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1181797 / RS RECURSO ESPECIAL 2010/0029600-2 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 22/02/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 14/04/2011)

EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULAS 84 E 375/STJ. 1.-
"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).
2.- A jurisprudência desta Corte, consolidada com a edição da Súmula 375/STJ, orienta que sem o registro da penhora sobre o imóvel ou prova da má-fé do adquirente, não há que se falar em fraude à execução. 3.- Agravo Regimental improvido.(AgRg no AREsp 48147 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0217968-0 Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 07/02/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. SÚMULA Nº 84/STJ. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento. 2.
Acórdão
a quo
segundo o qual, com amparo na Súmula nº 84/STJ, não configura fraude à execução a alienação do imóvel em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, mesmo sem o registro 3. Aplicação, à hipótese, da Súmula nº 84, desta Corte Superior: “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
4. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 952361 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0203155-2 Relator(a) Ministro JOSÉ DELGADO (1105) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 01/04/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 17/04/2008)

Logo, comprovado por substrato fático e documental que o agravante detinha os direitos possessórios sobre o referido bem antes da deflagração da ação de execução, que ocorreu somente em 2021,
o levantamento

d
a constrição judicial sobre o imóvel
litigioso
é medida que se impõe
. A boa-fé do recorrente, nesse cenário, ressoa inequívoca.

A propósito, a pacífica jurisprudência desta Corte e do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme disposição constante do enunciado da Súmula n.º 84 do Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. 2. In casu, considerando o contrato particular de compra e venda de fls. 19/21, ante os termos da Súmula 84 do STJ, entende-se que, neste momento processual, encontra-se suficientemente demonstrada a posse do embargante a ensejar a suspensão das medidas coercitivas sobre o bem objeto dos embargos e a manutenção provisória da posse, na forma do art. 678 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001641, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE BEM ALIENADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE FRAUDE.
1. A exigência do registro da penhora, muito embora não produza efeitos infirmadores da regra
prior in tempore prior in jure
, exsurgiu com o escopo de conferir à mesma efeitos
erga omnes
para o fim de caracterizar a fraude à execução na alienação de bem imóvel pendente execução fiscal. 2. À luz do art. 530 do Código Civil, sobressai claro que a lei reclama o registro dos títulos translativos da propriedade imóvel por ato inter vivos, onerosos ou gratuitos, posto que os negócios jurídicos em nosso ordenamento jurídico, não são hábeis a transferir o domínio do bem. Assim, titular do direito é aquele em cujo nome está transcrita a propriedade imobiliária. 3. A jurisprudência do STJ, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Públicos. Assim é que foi editada a Súmula 84, com a seguinte redação: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". 4. Consoante cediço no e. STJ: "O CTN nem o CPC, em face da execução, não estabelecem a indisponibilidade de bem alforriado de constrição judicial. A pré-existência de dívida inscrita ou de execução, por si, não constitui ônus
'erga omnes'
, efeito decorrente da publicidade do registro público.
Para a demonstração do
'consilium fraudis'
não basta o ajuizamento da ação. A demonstração de má-fé, pressupõe ato de efetiva citação ou de constrição judicial ou de atos repersecutórios vinculados a imóvel, para que as modificações na ordem patrimonial configurem a fraude. Validade da alienação a terceiro que adquiriu o bem sem conhecimento de constrição já que nenhum ônus foi dado à publicidade. Os precedentes desta Corte não consideram fraude de execução a alienação ocorrida antes da citação do executado alienante. (EREsp. 31.321/SP, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, DJU 16.11.99) 5. À fraude
in re ipsa
fica sujeito aquele que adquire do penhorado, salvo se houver o conhecimento
erga omnes
produzido pelo registro da penhora. A doutrina do tema assenta que: "Hodiernamente, a lei exige o registro da penhora, quando imóvel o bem transcrito. A novel exigência visa à proteção do terceiro de boa-fé, e não é ato essencial à formalização da constrição judicial; por isso o registro não cria prioridade na fase de pagamento. Entretanto, a moderna exigência do registro altera a tradicional concepção da fraude de execução; razão pela qual, somente a alienação posterior ao registro é que caracteriza a figura em exame. Trata-se de uma exceção criada pela própria lei, sem que se possa argumentar que a execução em si seja uma demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência e, por isso, a hipótese estaria enquadrada no inciso II do art. 593 do CPC. A referida exegese esbarraria na inequívoca ratio legis que exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes. Assim, não se pode mais afirmar que quem compra do penhorado o faz em fraude de execução. 'É preciso verificar se a aquisição precedeu ou sucedeu o registro da penhora'. Neste passo, a reforma consagrou, no nosso sistema, aquilo que de há muito se preconiza nos nossos matizes europeus."
(Curso de Direito Processual Civil, Luiz Fux, 2ª Ed., pp. 1298/1299).[...] (REsp 858999 / MS RECURSO ESPECIAL 2006/0121188-0 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 19/03/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2009).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para revogar a medida constritiva imposta sobre o imóvel matriculado sob o nº 22.659 no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.